Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-29.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000073-29.2016.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Paragominas
APELANTE:
Adailson Mendonça da Silva
ADVOGADO(A): Def. Púb. Rodrigo Vicente Maia Mendes
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Aline Neiva Alves da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE IMPOSTA EM PATAMAR JUSTO PARA O CASO EM ESTUDO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE, QUE NO CASO PODE LEVAR A PENA BASE PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Paragominas, em que é apelante
ADAILSON MENDONÇA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Adailson Mendonça da Silva
, através Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou a pena de 08 (oito) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo o magistrado sentenciante após aplicado a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77 do Código Penal Brasileiro, pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
que no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 00hs, na no Kit-net nº 01, localizado na Vila Jeová, Rua Porto Alegre, Bairro Aragão, município de Paragominas, o denunciado agrediu fisicamente sua esposa, Sra. Aline Irene da Silva Alencar, desferindo um soco em seu rosto, que fez sangrar seu nariz de imediato, tendo a empurrado, em ato contínuo, direto contra a parede do imóvel.

Em razões recursais
, requer a defesa do denunciado a reanálise da dosimetria penal, por entender que ocorreu equívoco quando da aplicação da pena base, posto que valorou de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade em mais de 300% em relação ao mínimo permitido em lei, sem que procedesse a devida fundamentação para isso, já que somente esta circunstância foi tida por desfavorável ao denunciado, devendo a pena ser redefinida para o importe mínimo.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Requer a defesa do denunciado a reanálise da dosimetria penal, por entender que ocorreu equívoco quando da aplicação da pena base, posto que valorou de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade em mais de 300% em relação ao mínimo permitido em lei, sem que procedesse a devida fundamentação para isso, já que somente esta circunstância foi tida por desfavorável ao denunciado, devendo a pena ser redefinida para o importe mínimo.

O juiz de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, no que tange a pena base, nos seguintes termos, fl. 80, abaixo transcritos:
¿Passo à individualização da pena do acusado: A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise este demonstra-se em grau elevado, uma vez que o acusado após se embriagar agrediu a vítima durante o repouso noturno. O réu não registra maus antecedentes, conforme certidão acostada aos autos e à luz da jurisprudência do STJ. Não disponho de elementos para avaliar a conduta social do réu. Não disponho de elementos para avaliar sua personalidade. Os motivos, ao que tudo indica, são os peculiares à espécie, ou seja, o lucro fácil em prejuízo alheio. Quanto às circunstâncias do crime, estas estão relatada nos autos, não tendo o que valorá-las. As consequências do crime nada acrescentam. A vítima não contribuiu para a realização do delito. Assim, fixo a pena base em 09 (nove) meses de detenção, sendo esta a medida suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime.
B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante de confissão, disposta no Art. 65, III, b, do CP, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção. Deste modo, passo a dosar a pena em 08 (oito) meses de detenção para cada um dos delitos.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: No caso em tela, não concorre causa de aumento de pena, nem de diminuição de pena. D)PENA DEFINITIVA: por não haver parâmetros objetos para detração, fixo a pena definitiva em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO¿
Grifei e destaquei

A pena privativa de liberdade, em abstrato, imposta no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

Pelo que se mostrou na dosimetria acima transcrita, entendo que a irresignação da parte apelante, quanto a pena base aplicada, não merece prosperar, já que apesar de ter sido valorada apenas uma circunstância judicial desfavoravelmente ao acusado, a pena base se mostrou justa, ficando estipulada bem abaixo de 01 ano de detenção, mesmo que esta esteja acima de seu mínimo permitido, já que, como já é pacífico não só nesta Corte de Justiça, como em outros tribunais pátrios, de que a valoração de apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se impor a pena base acima do mínimo legal, sendo que, considerando os limites mínimo (3 meses) e máximo (3 anos) trazidos no próprio tipo penal, a pena em questão ficou bem mais próxima do mínimo necessário.

Além do que, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, como dito anteriormente, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator